Tribunal: TJDFT
Processo: 0722365-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PERÍCIA JUDICIAL EM CELULAR. COMPROVAÇÃO DE GEOLOCALIZAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVIDADE. MERA REDISCUSSÃO. TENTATIVA DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. A justificação criminal se destina à produção de prova nova, com o objetivo de amparar eventual revisão criminal, e não para reabertura de instrução criminal já encerrada, cabendo ao acusado o ônus de demonstrar claramente que a prova que se pretende produzir seja dotada da característica da novidade.

2. Se no caso concreto a produção de prova pericial no celular do paciente, para comprovar sua geolocalização, visa reavaliar o conjunto probatório da ação penal, a fim de se chegar a uma conclusão diversa daquela que foi dada pelos julgadores em 1a e 2a Instâncias, tratando-se de revolvimento da matéria fático-probatória e não de prova nova a ser produzida em sede de justificação criminal, ela deve ser inadmitida.

3. Tendo em vista que o paciente não demonstrou minimamente o motivo que o fez deixar de produzir tal prova à época da instrução criminal não está preenchido o requisito da novidade.

4. Ordem denegada.